Tribunal: TJBA
Processo: 8068394-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068394-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: K. F. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO. DISTROFIAS MUSCULARES E MIOPATIAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE MENOR DE IDADE. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse, em 72 horas, exame de painel genético para distrofias musculares e miopatias, conforme prescrição médica. A decisão também fixou multa diária em caso de descumprimento. A parte agravante alegou ausência de urgência e inexigibilidade do custeio do exame, por ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do exame genético solicitado fora do rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde possui proteção constitucional (CF/1988, art. 6º), abrangendo não apenas o tratamento de doenças, mas também ações destinadas à promoção do bem-estar físico, mental e social, conforme previsto na Lei 8.080/1990.

4.
O exame foi prescrito por médico assistente com fundamento na suspeita de distrofia muscular, sendo apontado como essencial para diagnóstico preciso e definição do tratamento mais adequado, inclusive para fins de aconselhamento genético familiar.

5.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar a cobertura de tratamento necessário à saúde e à vida do paciente, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 421) e à dignidade da pessoa humana.

6.

A recusa de cobertura fundamentada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A parte agravante não demonstrou a existência de alternativa terapêutica com igual eficácia e cobertura contratual, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

8.

A tutela de urgência visa evitar agravamento no quadro clínico de paciente menor, diante do risco de comprometimento futuro à sua saúde e qualidade de vida.

9.

O parecer ministerial, ainda que não vinculativo, corroborou a necessidade de manutenção da decisão para assegurar o direito à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO

10.
Agravo de Instrumento des
provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8068394-68.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
sendo Recorrida
K. F. D. S. S. representado por YONE FLOR DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente